Tribunal: STF
Processo: ARE 1478819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de petição na qual o recorrente alega a existência de prevenção deste processo à relatoria do Ministro Edson Fachin. Nesses termos, requer a redistribuição do feito (Petição STF nº 27758/2024, edoc. 26).



    Examinados os autos, decido.



    Tendo em vista a decisão de mérito que negou seguimento ao recurso (edoc. 21), nada tenho a decidir sobre questões relacionadas à distribuição do processo nesta Corte. 



    Esclarece-se que qualquer insatisfação quanto ao que foi decidido nos autos deve ser manifestada em grau recursal.



    Desse modo, nada a deferir quanto ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente